Tribunal: TJSP
Processo: 1138142-89.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – "Ação de cumprimento de acordo ou decisão homologada judicialmente proferida nos autos do processo no 1050924-67.2015.8.26.0100" – Sentença de extinção sem resolução de mérito – Inconformismo do autor – Ausência de impugnação específica dos fundamentos adotados pela r. sentença recorrida – Conclusões alcançadas pelo D. Juízo de origem não contrariadas – Ausência, ademais, de interesse

Ementa:
Apelação – "Ação de cumprimento de acordo ou decisão homologada judicialmente proferida nos autos do processo no 1050924-67.2015.8.26.0100" – Sentença de extinção sem resolução de mérito – Inconformismo do autor – Ausência de impugnação específica dos fundamentos adotados pela r. sentença recorrida – Conclusões alcançadas pelo D. Juízo de origem não contrariadas – Ausência, ademais, de interesse processual configurada, ante a inadequação da via eleita pelo autor (CPC, art. 485, VI; Lei no 11.101/2005, art. 62) – Sem honorários recursais – Litigância de má-fé não configurada – Recurso não conhecido.